Tribunal: CARF
Processo: 11065.722164/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722164/2016-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.149 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ CARLOS TROTT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 154/158), decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013, ano-
calendário de 2012.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 156,
foi apurada a glosa sobre a compensação indevida de IRRF realizada pelo contribuinte
relativamente à fonte pagadora Schmidt Irmãos Calçados Ltda, no valor de R$
20.316,52 (tendo em vista que, na qualidade de sócio-proprietário da empresa, o
contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de recolhimento do IR retido na
fonte, além de eventuais pedidos de compensação/DCTF, conforme intimação fiscal).
A Notificação apurou o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 20.316,52 sujeito a
juros de mora e multa de ofício de 20%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722164/2016-29
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722164/2016-29

Regularmente cientificado da presente autuação na data de 28/06/2016 (fl 160), o
contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de
21/07/2016 (fl 02), onde discorda da glosa efetuada e apresenta as cópias dos
documentos de fls 24/138 visando a elidir o crédito apurado.
Ainda, apresenta cópia de “solicitação de regularização de ofício malha
dirf/darf/compensações exercício 2013” protocolada na data de 20/07/2016 (fls 03/09),
através da qual informa que a fonte pagadora Schmidt Irmãos Calçados apurou algumas
divergências entre débitos confessados em DCTFs (devidamente compensados através
de Dcomps) e Dirfs informadas à RFB, tendo sido devidamente recolhidos os saldos de
IR resultantes das diferenças apontadas, o que justificaria a compensação do IRRF
glosada relativamente contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724/2017
Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, julgo imprescindível converter o
julgamento em diligência, para que o setor competente possa se manifestar sobre a extinção do
crédito tributário pertinente à retenção na fonte dos valores que o contribuinte deseja compensar
(fls. 180-216).
Sem prejuízo de informações e esclarecimentos que julgar adequados, solicita-se
ao setor competente que responda se o crédito tributário pertinente à retenção na fonte do IR
encontra-se integralmente extinto, segundo os recolhimentos e compensações correlacionados
pelo recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 222
DF CARF MF
Original